Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-66.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005584-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSORES PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo sindicato contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada contra o Município de Cuiabá, objetivando o pagamento de 1/3 de férias, 13º salário com base na remuneração integral e FGTS, referentes a professores contratados temporariamente na rede municipal de ensino.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante; (ii) verificar a adequação da via processual eleita; (iii) apurar se houve desvirtuamento das contratações temporárias, gerando o direito ao pagamento de verbas trabalhistas e ao FGTS.

III. R
azões de decidir

3. O ônus da prova da inexistência dos requisitos para concessão da justiça gratuita incumbe ao impugnante, não tendo o Município produzido elementos suficientes, razão pela qual se mantém o benefício.

4. A atuação do sindicato como substituto processual em defesa dos direitos individuais homogêneos dos professores contratados temporariamente é legítima, conforme entendimento do STF (Tema 823) e do TJMT (IRDR Tema 3).

5. A Constituição Federal (art. 37, IX) permite contratações temporárias apenas em hipóteses de necessidade temporária e de excepcional interesse público, sendo exigido também o respeito ao limite temporal fixado na legislação municipal.

6. A contratação temporária que se prolonga por sucessivas renovações, ultrapassando o prazo máximo legal, configura burla ao concurso público e desvirtuamento da excepcionalidade.

7. Consoante o STF (Tema 916), a nulidade das contratações precárias não afasta o direito ao FGTS; e, conforme o Tema 551, os contratados temporários têm direito ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3 quando comprovado o desvirtuamento contratual.

8. A análise das fichas financeiras oficiais comprova que, com exceção de um servidor, todos os demais permaneceram contratados por períodos superiores ao limite legal, com sucessivas renovações vinculadas ao calendário escolar, caracterizando desvio de finalidade.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante subsiste quando o impugnante não comprova a ausência dos requisitos legais. 2. É legítima a atuação do sindicato como substituto processual em ações individuais homogêneas, nos termos do Tema 823 do STF e do IRDR Tema 3 do TJMT. 3. A contratação temporária reiterada e sucessiva de professores, por período superior ao limite legal, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade constitucional e enseja a nulidade do vínculo. 4. Reconhecido o desvirtuamento contratual, os servidores fazem jus ao FGTS, ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço, nos termos dos Temas 916 e 551 do STF.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX;
Lei Municipal n. 4.424/2003, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 823, 916 e 551;
STJ, AgInt no AREsp n. 1023791 SP 2016/0304627-6, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 16.3.2017; TJMT, AI n. 0004776-03.2010.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada em face do Município de
C
uiabá
.

A ação tem por objeto a cobrança de 1/3 de férias,
13º
salário com base na remuneração integral e o pagamento do FGTS, compreendendo período não prescrito, relativo aos trabalhadores contratados temporariamente pelo Município de Cuiabá para exercer a função de professores na rede municipal de ensino.

Na sentença, o magistrado entendeu que não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, não sendo possível presumir que as contratações foram realizadas em desconformidade com a legislação. Concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o sindicato apelante sustenta, em síntese, que as interrupções dos contratos através das exonerações realizadas entre novembro e dezembro de um ano e a contratação em fevereiro, março ou abril do ano seguinte correspondem ao período de recesso escolar, configurando manobra para burlar a regra do concurso público. Alega que as contratações não têm caráter eventual, temporário ou excepcional, já que as atividades são desempenhadas regularmente e de forma permanente.

Aponta que os substituídos prestaram serviços ao Município de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público, o que implica desvio de finalidade da contratação temporária. Defende a nulidade dos contratos e o direito ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita deferida ao sindicato, alegando inadequação da via eleita e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de nulidade dos contratos temporários, a inexistência de direito às verbas pleiteadas e a impossibilidade de pagamento do FGTS.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Impugnação ao pedido de justiça gratuita

O Município de Cuiabá pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante, sob o argumento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira da entidade.

A preliminar não merece acolhimento.

O benefício da justiça gratuita foi deferido pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de I
d

55866462
. Embora o Município tenha impugnado a concessão do benefício, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência gerada quando do deferimento pelo juízo a quo.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiu o Município. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
1023791 SP 2016/0304627-6, Rel
.
Mi
n.

Luis
Felipe Salomão,
T4 - Quarta Turma,

j.
16
.
3
.
2017
)
(Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar e mantenho o benefício da justiça gratuita concedido ao sindicato apelante.

Preliminar -

I
nadequação da via eleita

O Município apelado alega inadequação da via eleita, sustentando que o sindicato deveria ter ajuizado ação coletiva para a defesa dos direitos dos substituídos, ao invés de manejar diversas ações com o mesmo objeto.

A preliminar não merece acolhimento.

O fato de o sindicato poder ajuizar ação coletiva não o impede de optar pela via processual que entender mais adequada para a defesa dos direitos de seus substituídos, desde que observados os requisitos legais para tanto.

No caso, o sindicato atua como substituto processual, na defesa dos direitos individuais homogêneos dos professores contratados temporariamente pelo Município de Cuiabá, o que é perfeitamente admissível, conforme entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642, com repercussão geral reconhecida (Tema 823).

Ademais,
esta Corte no julgamento do
IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000

firmou o Tema 3
,
por meio do qual
reconheceu a legitimidade do SINTEP para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de nulidade nos contratos temporários celebrados entre o Município de Cuiabá e os professores substituídos pelo sindicato apelante, bem como ao direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS.

C
ontratação temporária e seus requisitos constitucionais

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, como exceção à regra do concurso público estabelecida no inciso II do mesmo artigo.

Para a validade da contratação temporária, é necessário o preenchimento de três requisitos:
(i)
temporariedade da contratação;
(
ii
)
excepcionalidade do interesse público; e
(
iii
)
previsão legal das hipóteses de contratação.

No âmbito do Município de Cuiabá, a matéria é disciplinada pela Lei Municipal n
.
4.424/2003, que em seu art. 4º, II, estabelece que as contratações para a função de professor não podem exceder o prazo de
18 meses
.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais é nula, gerando, contudo, efeitos jurídicos específicos. No julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Posteriormente, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF complementou seu entendimento, estabelecendo que:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

Portanto, o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas depende da verificação da existência de desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações contratuais que desnaturam a temporariedade e excepcionalidade que justificam essa modalidade de contratação.

A
nálise das contratações temporárias no caso concreto

O juízo de primeiro grau entendeu que não havia elementos nos autos que comprovassem a nulidade das contratações temporárias, concluindo que o sindicato não se desincumbiu do ônus da prova.

Contudo, verifica-se que o sindicato apelante juntou aos autos fichas financeiras extraídas do próprio site do Município de Cuiabá, que demonstram o regime de contratação dos substituídos (Contrato Temporário), bem como o período de cada contratação.

Essas fichas financeiras constituem prova suficiente para a análise da questão, uma vez que são documentos oficiais emitidos pelo próprio Município, contendo informações sobre o vínculo funcional, remuneração e período de contratação dos servidores.

Passo, então, à análise individualizada de cada um dos servidores mencionados no item "9" das razões recursais:

a)
Wherllen

Conforme as fichas financeiras juntadas aos autos
, o servidor foi contratado como professor nos seguintes períodos:
(i) d
e abril a dezembro de 2014
; (
ii
) d
e março a outubro de 2015
; e (
iii
) d
e julho a setembro de 2016
(Id 306572865)
.

Verifica-se que houve sucessivas contratações, com pequenos intervalos entre elas, coincidentes com o período de recesso escolar. O servidor exerceu a mesma função (professor) por mais de 18 meses, ultrapassando o limite estabelecido pela Lei Municipal.

b) Wilker

As fichas financeiras demonstram que o servidor foi contratado como professor nos seguintes períodos:
(i) d
e maio a outubro de 2014
; e (
ii
) d
e abril a novembro de 2015
(Id 306572867)
.

Neste caso específico, houve apenas uma renovação contratual, e o período total de contratação foi de aproximadamente 11 meses, não ultrapassando o limite legal de 18 meses. Não se verifica, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária.

c) Willian

Conforme documentação, o servidor foi contratado como professor nos seguintes períodos:
(i) d
e abril de 2014 a dezembro de 2017
(Id 306572868)
.

Observa-se que o servidor permaneceu contratado temporariamente por mais de 3 anos consecutivos, com renovações sucessivas, exercendo a mesma função de professor. Tal situação evidencia claro desvirtuamento da contratação temporária, que se prolongou muito além do limite legal de 18 meses.

d) Wilma

As fichas financeiras demonstram que a servidora foi contratada como professora nos seguintes períodos:
(i) d
e abril de 2014 a dezembro de 2017
(Id 306572869)

A servidora permaneceu contratada temporariamente por mais de 3 anos consecutivos, com renovações sucessivas, exercendo a mesma função de professora. Tal situação evidencia claro desvirtuamento da contratação temporária, que se prolongou muito além do limite legal de 18 meses.

e) Wilso
n

Conforme documentação, o servidor foi contratado como professor nos seguintes períodos:
(i) d
e maio de 2014 a maio de 2016
(Id 306572874).

O servidor permaneceu contratado temporariamente por aproximadamente 2 anos, com renovações sucessivas, exercendo a mesma função de professor. Tal situação evidencia desvirtuamento da contratação temporária, que se prolongou além do limite legal de 18 meses.

f) Zelia

As fichas financeiras demonstram que a servidora foi contratada como professora nos seguintes períodos:
(i) d
e abril a dezembro de 2014
; (
ii
) d
e março a novembro de 2015
; (
iii
) d
e abril a dezembro de 2017
; (
iv
) d
e abril a novembro de 2018
.

Verifica-se que houve sucessivas contratações, com pequenos intervalos entre elas, coincidentes com o período de recesso escolar. A servidora exerceu a mesma função (professora) por mais de 18 meses, ultrapassando o limite estabelecido pela Lei Municipal.

Da análise individualizada acima, constata-se que, com exceção do servidor Wilker Carmo Assunção, todos os demais tiveram suas contratações temporárias desvirtuadas, em razão de sucessivas renovações que ultrapassaram o limite legal de 18 meses.

O argumento do sindicato apelante de que as interrupções contratuais coincidiam com o período de recesso escolar mostra-se plausível, indicando uma manobra para burlar a regra do concurso público, uma vez que as atividades de professor são de natureza permanente e não temporária.

Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 551, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, os servidores fazem jus a
13º
salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Além disso, nos termos do Tema 916, também do STF, os servidores têm direito ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Em reforço argumentativo as teses
acima, colaciono abaixo julgado recente desta
Corte a respeito da matéria
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática proferida no Reexame Necessário e Apelações Cíveis nos autos de Ação de Cobrança, que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias para o desempenho de funções permanentes na administração pública, determinando o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a diversidade de vínculos e eventuais descontinuidades na prestação de serviços descaracterizam a unicidade contratual e, por consequência, afastam a aplicação da jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 916 e 551, que reconhecem o direito ao recebimento de verbas trabalhistas nas hipóteses de contratações precárias para funções permanentes.

III. Razões de decidir

3. A certidão que reconheceu a falha na autuação processual apenas sanou vício formal e resguardou o contraditório e a ampla defesa, não havendo preclusão a impedir sua validade.

4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ, ao reconhecer que a contratação contínua e reiterada, mesmo sob diferentes formas, para função permanente, configura burla à regra do concurso público.

5. O agravante não demonstrou erro de fato ou equívoco material na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

6. As contratações não observaram os requisitos constitucionais da necessidade temporária e excepcional interesse público, sendo evidenciado o uso de sucessivos vínculos precários como meio de manter relação de trabalho contínua e ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O exercício contínuo de função pública por quase nove anos, mediante sucessivas contratações precárias, ainda que sob diferentes formas e com eventuais intervalos, configura burla à exigência constitucional de concurso público. 2. Nessa hipótese, o contratado faz jus ao FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço, nos termos da jurisprudência dos Temas 916 e 551 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; L. 8.036/1990, art. 19-A; CPC,
arts
. 183, §1º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE 765.320, j. 20.06.2018; STF, Tema 551, RE 705.140, j. 10.10.2018.

(TJMT, AI n. 0004776-03.2010.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
7
.
2025)
(Destaquei)

Portanto, reconhecida a nulidade dos contratos temporários dos servidores
Wherllen
, Willian, Wilma
,
Wilson e Zelia, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, estes fazem jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de
:

1)
d
eclarar a nulidade dos contratos temporários dos servidores
Wherllen
, Willian, Wilma, Wilson e Zelia, em razão do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
;

2)
c
ondenar o Município de Cuiabá ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS aos referidos servidores, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação
;

3) d
eterminar que o valor final seja apurado em liquidação de sentença, momento no qual poderá ser verificado se parte dos valores devidos já foram pagos pelo ente municipal
.

4) e
stabelecer que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 8.12.2021 e, a partir de 9.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme Emenda Constitucional n
.
113/2021.

Em razão da sucumbência, condeno o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, tendo em vista a sentença ser ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. O Município é isento do pagamento de custas, por força do art. 3º, inciso I da Lei n. 7.603/2001.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025